Tribunal: TJMT
Processo: 1015347-78.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015347-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), JOSE JOAO DOS SANTOS FILHO - CPF: 027.220.284-33 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSPEÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DISCORDÂNCIA QUANTO AO VALOR COBRADO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ACOMPANHOU O ATO – PRETENDIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 6.º, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor garante, no art. 6, inciso VIII, assegura a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não há falar em inversão do ônus da prova no caso concreto, pois incumbe tão somente ao Agravante fazer prova para desconstituir o fato de ter assinado o TOI, se alega que não
acompanhou os serviços de inspeção realizados pela Agravada na UC n.º 6/2124775-4.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015347-78.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ JOÃO DOS SANTOS FILHO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz

da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
n.º 1010238-74.2020.8.11.0003 ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
indeferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que é hipossuficiente “técnico, informacional, jurídico e econômico”, de modo que imprescindível o imediato deferimento da inversão do ônus da prova no início da instrução, nos moldes do código consumerista.

Sob esse argumento, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão nesse ponto.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 51567978.

Dispensada a intimação da parte Agravada, ante a ausência de angularização processual na instância singela.

Eis o relatório.

Cuiabá,
31

de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020